Tribunal: TJSP
Processo: 2279114-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, revogando a liminar anteriormente concedida. Inconformismo. Desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio pessoal de cada sócio ou a inversa para alcançar outra sociedade, trata-se de medida absolutamente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, revogando a liminar anteriormente concedida. Inconformismo. Desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio pessoal de cada sócio ou a inversa para alcançar outra sociedade, trata-se de medida absolutamente excepcional, que só se justifica em face de hipóteses específicas. Doutrina e jurisprudência que reconhecem a existência no direito brasileiro de duas teorias a respeito da desconsideração, teorias que se diferenciam pelos âmbitos de aplicação e pelos requisitos que exigem para que haja a desconsideração. Aplicação da Teoria Menor, como se sabe, que é mais restrita, pois abrange apenas o Direito Ambiental e o Direito do Consumidor. Para as demais matérias, vige a Teoria Maior, que advém da norma do art. 50 do Código Civil. Considerados os vários elementos de convicção trazidos pela agravante em instrução, com nomeação de empresa paralela em simbiose de atividades com as executadas, vê-se fundamento para a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica. Pois, integram efetivo grupo econômico, inclusive, com atividades exploradas no mesmo segmento, onde pontifica a existência de controle societário por sócios da mesma família, com endereços sociais relacionados. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico familiar, já que o emaranhado de relações e elementos identificados não deixa margem à dúvida. E, ainda que não se possa identificar visivelmente situação de controle de uma sobre a outra, o desempenho das mesmas atividades e as coincidências referentes à formação do quadro societário e até mesmo ao endereço de sede bastam para caracterizar a formação de grupo econômico com interdependência operacional. Dados produzidos que exigem a aceitação dos argumentos da exequente para, com esse véu levantado, exigir da empresa indicada o enfrentamento da imputação e a prova do distanciamento patrimonial dela com as executadas, sem elos espúrios com a devedora principal, sem cumplicidade em eventuais desvios gerenciais para locupletamento e benefício à desconsideração inversa. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279114-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SIGLIANO ADMINISTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI, é
agravado GVB LOGÍSTICA EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279114-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.485
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2279114-72.2020.8.26.0000
Comarca: 12a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Agravante: Sigliano Administração e Recuperação de Crédito
Eireli
Agravada: Gvb Logística Eireli - Me
Voto no 20.485
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, revogando a
liminar
anteriormente
concedida.
Inconformismo.
Desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o
patrimônio pessoal de cada sócio ou a inversa para alcançar
outra sociedade, trata-se de medida absolutamente
excepcional, que só se justifica em face de hipóteses
específicas. Doutrina e jurisprudência que reconhecem a
existência no direito brasileiro de duas teorias a respeito da
desconsideração, teorias que se diferenciam pelos âmbitos
de aplicação e pelos requisitos que exigem para que haja a
desconsideração. Aplicação da Teoria Menor, como se sabe,
que é mais restrita, pois abrange apenas o Direito Ambiental
e o Direito do Consumidor. Para as demais matérias, vige a
Teoria Maior, que advém da norma do art. 50 do Código
Civil. Considerados os vários elementos de convicção
trazidos pela agravante em instrução, com nomeação de
empresa paralela em simbiose de atividades com as
executadas, vê-se fundamento para a instauração do
incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica.
Pois, integram efetivo grupo econômico, inclusive, com
atividades exploradas no mesmo segmento, onde pontifica a
existência de controle societário por sócios da mesma
família, com endereços sociais relacionados. Empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico familiar, já que o
emaranhado de relações e elementos identificados não deixa
margem à dúvida. E, ainda que não se possa identificar
visivelmente situação de controle de uma sobre a outra, o
desempenho das mesmas atividades e as coincidências
referentes à formação do quadro societário e até mesmo ao
endereço de sede bastam para caracterizar a formação de
grupo econômico com interdependência operacional. Dados
produzidos que exigem a aceitação dos argumentos da
exequente para, com esse véu levantado, exigir da empresa
indicada o enfrentamento da imputação e a prova do
distanciamento patrimonial dela com as executadas, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279114-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.485
3
elos espúrios com a devedora principal, sem cumplicidade
em eventuais desvios gerenciais para locupletamento e
benefício à desconsideração inversa. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Sigliano Administração e Recuperação de
Crédito Eireli contra a agravada Gvb Logística Eireli - Me,
extraído dos autos de Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, em face de decisão que indeferiu o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
revogando a liminar anteriormente concedida.
A agravante se insurge. Alega que restou
comprovado nos autos o abuso da personalidade jurídica,
caracterizado tanto pelo desvio de finalidade quanto pela
confusão patrimonial.
Aduz que a agravada elaborou proposta
de acordo para pagamento de débito de outra empresa do grupo,
o que configura a confusão patrimonial.
Sustenta que em caso semelhante o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu
pela desconsideração da personalidade jurídica.
Realça que, ao contrário do entendimento
esposado na decisão guerreada, em momento algum a legislação
versa sobre a necessidade de comprovação de realização de
todos os atos de expropriação, tampouco de estado de
insolvência para justificar o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.
Argumenta que não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279114-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.485
4
pedido prematuro, já que a desconsideração da personalidade
jurídica pode ser pleiteada a qualquer tempo, exigindo apenas a
comprovação do abuso da personalidade jurídica.
Expõe que as empresas possuem o
mesmo endereço, ramo de atividade e os sócios são pessoas da
mesma família.
Pugna
pelo
provimento
do
presente
recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja
promovido o regular andamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
11/12),
recebido
no
efeito
suspensivo
(fls.
14/21)
e
contraminutado (fls. 28/39).
É o relatório.
Conforme decisão de admissibilidade deste
recurso (fls. 14/21), como se sabe, a desconsideração da
personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio pessoal de
cada sócio ou a inversa para alcançar outra sociedade, trata-se
de medida absolutamente excepcional, que só se justifica em
face de hipóteses específicas.
Realmente,
doutrina
e
jurisprudência
reconhecem a existência no direito brasileiro de duas teorias a
respeito da desconsideração, teorias que se diferenciam pelos
âmbitos de aplicação e pelos requisitos que exigem para que haja
a desconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279114-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.485
5
A primeira delas é a Teoria Maior, e de
acordo com o respeitado jurista Carlos Roberto Gonçalves,
consiste naquela para a qual “a comprovação da fraude e do
abuso por parte dos sócios constitui requisito para que o juiz
possa ignorar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas”.
A segunda é a Teoria Menor, que
“considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a
desconsideração”, não se preocupando em “verificar se houve ou
não a utilização fraudulenta do princípio da autonomia
patrimonial, nem se houve ou não abuso da personalidade”
(Direito Civil Esquematizado, 4a edição, Editora Saraiva, p. 214).
A aplicação da Teoria Menor, como se
sabe, é mais restrita, pois abrange apenas o Direito Ambiental e o
Direito do Consumidor.
Para as demais matérias, vige a Teoria
Maior, que advém da norma do art. 50 do Código Civil: “Em caso
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Esta norma, porém, artigo 50 do CC, pela
Lei no 1.874/2019, passou a viger com algumas alterações, que
anoto: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279114-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.485
6
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações
sejam
estendidos
aos
bens
particulares
de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto
neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos
de qualquer natureza”.
Assim disposto, anotado o respeito para
divergir do juízo “a quo”, considerados os vários elementos de
convicção trazidos pela agravante em instrução, com nomeação
de empresa paralela em simbiose de atividades com as
executadas, vejo fundamento para a instauração do incidente de
desconsideração de sua personalidade jurídica.
Pois, integram efetivo grupo econômico,
inclusive, com atividades exploradas no mesmo segmento, onde
pontifica a existência de controle societário por sócios da mesma
família indicados abaixo, com endereços sociais relacionados.
A
Executada
Vai
Brasil
Logística
e
Transporte Ltda. possui como sócia única a Rosemeire da Silva,
que é irmã da Executada Alexsandra.
Já os sócios da Executada Vai Brasil
Campinas são as executadas Alexsandra Cristiane da Silva e Vai
Brasil Logística e Transportes (fls. 21/23) e a empresa GVB
Logística Eireli, possui como sócio único o executado Marco
Antônio Pinto, que é marido da executada Alexsandra (fls. 24/25).
Além do mais, pelos documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279114-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.485
7
pela agravante, nota-se que todas as empresas possuem o
mesmo ramo de atividade e foram estabelecidas no mesmo
endereço.
Assim,
tratam-se,
evidentemente,
de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico familiar, já
que o emaranhado de relações e elementos identificados não
deixa margem à dúvida.
E, ainda que não se possa identificar
visivelmente situação de controle de uma sobre a outra, o
desempenho das mesmas atividades e as coincidências
referentes à formação do quadro societário e até mesmo ao
endereço de sede bastam para caracterizar a formação de grupo
econômico com interdependência operacional.
Nesse sentido:
“Desconsideração
da
personalidade
jurídica - Incidente acolhido para inclusão no polo passivo da
execução da empresa agravante
Demonstrada, de maneira
suficiente, a existência de grupo econômico familiar, com
caracterização de confusão patrimonial - Art. 50, § 2o, III, do CC
Integrantes da família que se revezam nos quadros societários da
empresa executada e de outras empresas pertencentes ao grupo
econômico familiar, dentre elas a empresa agravante Empresas
que possuem idêntico objeto social
Sócios familiares que
residem no mesmo endereço Inclusão da empresa agravante
no polo passivo da ação que se mostrou legítima - Agravo
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2139863-73.2019.8.26.0000, E. 23a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279114-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.485
8
Rel. Des. José Marcos Marrone, j em 14/10/2020).
“Agravo
de
instrumento.
Decisão
de
acolhimento de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, para inclusão de pessoa jurídica integrante do mesmo
grupo econômico das rés originais e dos respectivos sócios no
polo passivo de cumprimento de sentença. Inconformismo.
Descabimento. Notória a caracterização de grupo econômico
entre a pessoa jurídica incluída no polo passivo e as rés originais,
em razão das coincidências referentes ao quadro societário (com
sócios integrantes da mesma família), endereço de sede e
objetos sociais relativos a atividades complementares no ramo do
mercado imobiliário. Demonstrado grau de atuação conjunta no
empreendimento imobiliário objeto da lide. Inclusão dos sócios
pessoas físicas que se justifica pela adoção da teoria menor da
desconsideração de personalidade jurídica. Relação de direito
material entre as partes de caráter consumerista. Decisão
mantida. Recurso não provido, com determinação”. (Agravo de
Instrumento no 2085574-59.2020.8.26.0000, E. 7a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j em
28/08/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
Decisão que reconheceu a existência de grupo
econômico e determinou a inclusão dos Agravantes no polo
passo da execução Empresas que possuem os mesmos sócios
e atuam no mesmo ramo comercial Identidade de sobrenome
dos sócios
Endereço constante na internet é o mesmo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279114-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.485
9
empresa do outro sócio
Não foram encontrados bens para
penhorar, embora a empresa continua em plena atividade

Reconhecimento de grupo familiar Legítima a desconsideração
da personalidade jurídica com a inclusão dos agravantes no polo
passivo da ação executiva
Inteligência do Art. 50 do CC

Decisão mantida Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2092421-77.2020.8.26.0000, E. 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, j em
17/11/2020).
Com essa leitura, e anotado o livre
convencimento, os dados produzidos exigem a aceitação dos
argumentos da exequente para, com esse véu levantado, impor
da empresa indicada o enfrentamento da imputação e a prova do
distanciamento patrimonial dela com as executadas, sem elos
espúrios com a devedora principal, sem cumplicidade em
eventuais desvios gerenciais para locupletamento e benefício à
desconsideração inversa.
Assim, reforma-se a r. decisão agravada,
para que seja promovido o regular andamento do Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator